Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. O recorrente alega ter havido equivoco na elaboração dos cálculos, razão pela qual deve ser reconhecido o excesso na quantificação da obrigação a ser adimplida pelo agravante.
2. Como os cálculos oferecidos pela Contadoria Judicial estão de acordo com os critérios estabelecidos na sentença, a pretensão recursal não pode ser acolhida.
3. Recurso conhecido e desprovido.